Tribunal: TJDFT
Processo: 0733154-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0733154-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LATICÍNIO CANTO DE MINAS LTDA. AGRAVADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e BARBOSA &amp; MARQUES S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LATICÍNIO CANTO DE MINAS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal /TRF1, nos autos da Ação Anulatória de Decisão que determinou a Nulidade de Registro de Marca c/c Pedido de Antecipação de Tutela n. 1049467-08.2024.4.01.3400, movida por ele, em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de BARBOSA &amp; MARQUES S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ora agravados. Como bem se observa, nos autos, trata-se de distribuição equivocada de processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A ação onde foi proferida a decisão ora agravada tramita na 7a Vara Cível Federal da Subseção Judiciária da 1a Região - JFDF, portanto, imprescindível o encaminhamento do presente recurso ao Juízo competente. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar este agravo de instrumento para o Juízo da 7a Vara Cível Federal da SJDF/1a Região, juízo natural do processo originário. Redistribuam-se os autos aquele Juízo pelas vias adequadas possíveis (malote digital, e-mail institucional etc.), independente do transcurso dos prazos e com urgência, eis que se verifica a existência de requerimento de antecipação de tutela recursal de urgência. Publique-se. Certificado, nos autos, o encaminhamento dos autos com o respectivo recibo, e, a publicação desta decisão, promova-a baixa na distribuição. Cumpra-se com urgência. Brasília, 12 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator